Tribunal: TJSP
Processo: 1012178-44.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ação de indenização. Acidente de trânsito. Dinâmica da colisão não esclarecida na inicial, tampouco em réplica, mas demonstrada pelos documentos trazidos aos autos, sobretudo o boletim de ocorrência. Ausência de realização de audiência para oitiva de testemunha. Alegação de nulidade por cerceamento de defesa. Inocorrência. Contexto probatório suficiente. Autor que não era habilitado a conduzir

Ementa:
Ação de indenização. Acidente de trânsito. Dinâmica da colisão não esclarecida na inicial, tampouco em réplica, mas demonstrada pelos documentos trazidos aos autos, sobretudo o boletim de ocorrência. Ausência de realização de audiência para oitiva de testemunha. Alegação de nulidade por cerceamento de defesa. Inocorrência. Contexto probatório suficiente. Autor que não era habilitado a conduzir motocicleta, tampouco observou sinal de parada obrigatória ao ingressar em via preferencial, dando causa à colisão na lateral do ônibus das requeridas. Improcedência mantida.
Recurso improvido.